Tribunal: TJSP
Processo: 2005634-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - Perda do objeto – Pedido prejudicado - PROGRESSÃO – Não houve pedido de progressão perante o Juízo "a quo" - Pedido não analisado pela autoridade ora coatora – Supressão de instância – Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, restou prejudicado o pedido.